Tribunal: TJDFT
Processo: 0702594-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702594-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: JULIANO JOFFILY LEUMAN FALEIRO, ELF ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - ME AGRAVADOS: HERNAN DUTRA SOARES PENA, MARISE DUTRA DESPACHO JULIANO JOFFILY LEUMAN FALEIRO e ELF ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA – ME se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Afirmam também, que foi negada a prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018